Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-45.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001554-45.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 860.721.371-72 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS - CONDUTA CONTRADITÓRIA À ALEGAÇÃO INICIAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o administrador dos dados pessoais realizou o tratamento de dados pessoais sensíveis do autor, sem o consentimento deste, em exercício regular de seu direito, nos termos permitidos pela legislação pertinente, não há que se falar em conduta ilícita.

2. A conduta do autor, em propor ação pública, sem pedido de sigilo, no qual ele mesmo expõe os dados que alega serem prejudiciais à sua imagem e honra, é contraditória à alegação inicial.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDESON PEREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.º
1001554-45.2022.8.11.0051
, proposta em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante determinação contida no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando acerca de suposta falha na prestação de serviço por parte da apelada, qual seja, quebra de sigilo telefônico.

Informa que “
a violação do sigilo telefônica não se dá apenas com a divulgação do teor das conversas, mas, também, com relação aos dados da pessoa, como números originados, duração de chamadas e localização do cliente, o que ocorreu no caso em apreço
”.

Cita que “
a empresa apelada não tomou as cautelas necessárias, simplesmente disponibilizou o extrato detalhado da conta telefônica do recorrente em processo judicial público sem qualquer requerimento e/ou autorização judicial, violando princípios fundamentais, não se importando com o transtorno deste volume fosse criado
”.

Assim, considerando que houve “
quebra do sigilo telefônico e a disponibilização de dados pessoais sem autorização do apelante em processo público
”, pugna o apelante pela condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada, por sua vez, ao contrarrazoar o recurso interposto, informa que “
o relatório de chamadas foi utilizado com o único intuito de demonstrar a regularidade da Telefônica, frente a utilização dos serviços de telefonia
”, eis que “
somente poderia comprovar a regular utilização dos serviços de telefonia através do referido relatório de chamadas
”.

Destaca que “
o documento ora questionado foi utilizado como meio de prova em ação judicial proposta pelo mesmo requerente desta demanda e que não pode cogitar, em qualquer hipótese, a quebra de seu sigilo telefônico pelo ato de ter instrução probatória para rebater a pretensão autoral na citada ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela antecipada
”.

Assim, defende que “
agiu licitamente, dentro dos parâmetros legais e obedecendo todos os ditames contratuais e legais, não havendo, assim, qualquer ato ilícito passível de indenização
”, motivo pelo qual pugna seja julgado improcedente o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.º 1001554-45.2022.8.11.0051, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante determinação contida no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter a empresa de telefonia ré divulgado documento sigiloso nos autos do processo n.º 1003903-55.2021.8.11.0051, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

Informa que o citado documento se trata de “
relatório de chamadas originadas/recebidas completadas de quando o consumidor adquiriu a linha telefônica (2019) até os dias atuais (2022)
”.

Diante do exposto, considerando ilegal a suposta quebra do sigilo do extrato de sua conta telefônica, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser ressarcido pelos aparentes danos morais apontados.

Ao sentenciar o feito, não observando nos autos a ocorrência dos alegados danos morais, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorias; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao caso, convém esclarecer que o termo “tratamento de dados pessoais” consiste em qualquer atividade realizada com dados pessoais e dados pessoais sensíveis na execução da sua operação, como, por exemplo: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Ainda, cumpre reiterar que, como bem mencionou o Juízo
a quo
, o administrador dos dados pessoais possui autorização legal para tratamento quando assim for necessário para proteção de seu legítimo interesse ou demonstração de exercício regular de seu direito, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais,
in verbis
:

Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

[...]

VI - para o
exercício regular de direitos em processo judicial
, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

[...]

Art. 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para
finalidades legítimas
, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a:

[...]

II -
proteção, em relação ao titular
,
do exercício regular de seus direitos
ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta Lei.

[...]

Art. 11.
O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses
:

[...]

II -
sem fornecimento de consentimento do titular
, nas hipóteses em que for indispensável para:

[...]

d)
exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial
, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

Assim, considerando que nos autos de n.º 1003903-55.2021.8.11.0051 a Telefônica Brasil utilizou o histórico de chamadas do autor para a comprovação da relação jurídica, bem como demonstrar a utilização dos serviços pelo contratante, tem-se que agiu a ré em exercício regular de direito.

Portanto, tem-se que a ré realizou o tratamento de dados pessoais sensíveis do autor, sem o seu consentimento, em exercício regular de seu direito, nos termos permitidos pela legislação pertinente, de modo que não pode ser considerada ilícita.

Ademais, necessário se faz mencionar o prolatado pelo Juízo sentenciante,
in verbis
(grifos nossos):

Além disso, tem-se que
a conduta do Requerente, em propor ação pública, sem pedido de sigilo, no qual ele mesmo expõe os dados que alega serem prejudiciais à sua imagem e honra, é contraditória à alegação inicial
.

Desse modo, considerando que a ré agiu apenas em exercício regular de seu direito bem como que não restou comprovado os supostos danos extrapatrimoniais alegados, tem-se que a sentença não merece reparos.

Acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023